Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730841-87.2022.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Direito ao silêncio. Nulidade. Consunção. Provas. 1 - Não há nulidade da confissão espontânea por violação ao direito ao silêncio se o réu, em juízo, assistido por advogado, foi devidamente advertido do direito de permanecer em silêncio no início do interrogatório. 2 - Se há provas de que o porte de arma de fogo não foi, especificamente, para cometer o crime de homicídio - o réu portou a arma de fogo anteriormente, em contexto diverso desse -, sem relação de dependência entre as condutas, não há consunção ou absorção. 3 - A confissão do réu de que portava arma de fogo calibre.38 enquanto prestava serviço como segurança, somada ao laudo pericial que atestou que a arma de fogo era de uso permitido e estava apta a realizar disparo, são provas suficientes para condenação. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que deveria ter sido aplicado o princípio da consunção, tendo em vista que o crime de porte ilegal de arma de fogo teria servido exclusivamente como meio para a realização da conduta de legítima defesa. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não deveria seguir, pois restou assentado no aresto resistido: “Na primeira fase do procedimento do Júri, o réu, em juízo, confessou que adquiriu revólver calibre .38 porque prestava serviços esporádicos à noite como segurança. Asseverou que portou a arma de fogo em dois eventos em que trabalhava como segurança. O depoimento do réu e a dinâmica dos fatos demonstram que ele não adquiriu a arma de fogo para, especificamente, praticar o crime doloso contra a vida, mas em momento anterior para “segurança” dele (...). Deve, pois, ser mantida a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido” (ID 68778969). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027